Tribunal: TJBA
Processo: 0505343-20.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505343-20.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: AUGUSTINHO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TEMA 1184 DO STF. AUTOAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em face de particular, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito (R$ 3.781,48).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se a extinção do feito viola o princípio da supremacia do interesse público; (iii) determinar se o Tema 1184 do STF depende de lei municipal para aplicação; (iv) verificar se a extinção afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de utilidade prática da execução fiscal, diante da desproporção entre o custo da máquina judiciária e o proveito econômico, configura falta de interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

4.
O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

5.
A aplicação do precedente vinculante dispensa a existência de lei municipal específica, por possuir eficácia obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

6.
O princípio da supremacia do interesse público deve ser interpretado em harmonia com os princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, não justificando a persecução de créditos antieconômicos.

7.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o direito de ação está condicionado às condições da ação e aos pressupostos processuais.

8.
A atuação estatal deve observar critérios de eficiência e economicidade, sendo inadequada a movimentação do Judiciário para cobrança de valores ínfimos sem perspectiva de êxito.

9.
O julgamento monocrático revela-se adequado diante da existência de entendimento consolidado em precedente vinculante, nos termos da Súmula 568 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando inexistente utilidade prática da tutela jurisdicional.

2.
O Tema 1184 do STF possui aplicação imediata e independe de legislação local para sua incidência.

3.
A extinção de execução fiscal antieconômica concretiza o princípio da eficiência administrativa.

4.
O reconhecimento da ausência de interesse processual não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; 103-B, § 4º; 70. CPC, arts. 485, IV; 927, III; 1.021; 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 1.636.215/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no REsp 1.112.748/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 746.775/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1.813.684/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0505343-20.2017.8.05.0256
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DE T
EIXEIRA DE FREITAS
, e, como
Agravad
o
,
AUGUSTINHO JOSÉ DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA